Tribunal: TCU
Processo: 013.108/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de acordo de leniência a ser firmado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e sociedades empresárias, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União que: 9.1.1. a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, foram identificados processos de controle externo nos quais estão sendo tratados indícios de irregularidades e/ou danos ao erário e que guardam relação com as sociedades empresárias colaboradoras do caso 41, cabendo esclarecer que as informações relativas a esses processos estão resumidas na tabela contida na peça 11, fl. 6, parágrafo 19, dos presentes autos; 9.1.2. dois dos processos identificados possuem, entre os responsáveis, sociedade que faz parte do mesmo grupo empresarial das colaboradoras potenciais do caso 41; 9.1.3. é necessário o compartilhamento com este Tribunal de outras informações relevantes acerca da proposta de acordo de leniência, tais como o ente lesado, os procedimentos ou contratos nos quais ocorreram os ilícitos, terceiros envolvidos e descrição dos ilícitos, a fim de manter o efetivo fluxo de informações e de permitir a futura manifestação do TCU, nos termos do item 2 da segunda ação operacional do acordo de cooperação técnica relativo aos acordos de leniência da Lei 12.846/2013. 9.2. autorizar aos servidores formalmente designados da comissão de negociação referente ao caso 41 o acesso integral aos referidos processos de controle externo; 9.3. orientar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos que esclareça à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União sobre o objeto específico desta deliberação, uma vez que foi excluída qualquer referência às sociedades empresárias e aos ilícitos investigados com o objetivo de tornar esta decisão pública.